Tribunal: STF
Processo: HC 108687
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de competência do Tribunal do Júri. Pronúncia. Omissões e nulidades da decisão não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Manutenção da prisão preventiva em sede de pronúncia. Novo título. Writ não conhecido.



    1. Configuraria verdadeira supressão de instância analisar os argumentos acerca da alegada falta de motivação e fundamentação da decisão de pronúncia ainda não submetidos ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.



    2. No que concerne à alegada inidoneidade do decreto prisional, por exarar de juiz incompetente, e à falta de motivação idônea a justificar a privação da liberdade do paciente, os temas restaram prejudicados, em decorrência do julgamento do HC nº 135.237/PA e da concessão parcial da ordem para que o juiz prolator da decisão de pronúncia suprisse a omissão da sentença quanto à necessidade da manutenção ou da revogação da prisão, ordem essa devidamente cumprida pelo Juízo competente. Não é igualmente possível esta Suprema Corte conhecer diretamente dessa matéria, per saltum, sob pena de dupla supressão de instância.



    3. Impetração não conhecida.